Tribunal: CARF
Processo: 10540.000261/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000261/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.839 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA AGUIAR PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 15-31.990 (fls.147/150):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000261/2009-12
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000261/2009-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO.
Cabe multa pela falta de declaração obrigatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração (fls.03/10), referente ao Ano-
calendário 2005, lavrado em 03/03/2009, onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$
123.141,50 em razão do contribuinte não ter entregue a Declaração do Imposto de Renda do ano-
calendário em questão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 12/03/2009 (fl.
89) e, tempestivamente, em 13/04/2009, apresentou sua impugnação de fls. 92/122, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-31.990, em 20/03/2013 a 3a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
26/04/2013 (fl. 166) e, inconformado com a decisão prolatada, em 31/05/2013, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 155/164, onde, em síntese:
1. Assevera que deve ser afastada a sua responsabilidade pela obrigação
tributária sob a alegação de que o sujeito passivo da obrigação tributária é
a pessoa jurídica denominada “La Santé Agro Alimentos Ltda.”,
representada pelo seu sócio Marcelo Prado Dzilk;
2. Alega que o sócio da Pessoa Jurídica “La Santé”, Sr. Marcelo, aproveitou-
se da boa-fé do contribuinte ao utilizar a sua conta corrente sob a alegativa
de dificuldades em abrir conta em nome da Pessoa Jurídica nos bancos
locais;
3. Afirma ser pessoa simples que mal sabe assinar o próprio nome;
4. Aduz que a multa deveria limitar-se aos rendimentos do Recorrente que
correspondem a 2% (dois por cento) da movimentação em conta corrente a
título de comissão paga pela La Santé;
5. Se insurge contra a quebra do sigilo bancário, a presunção de omissão a
partir do depósito bancário e o caráter confiscatório da multa;
6. Pleiteia, em caso de manutenção da exigência fiscal, pela redução da multa
para 30% e a adequação da taxa de juros de mora para 1% a.m., conforme
estabelecido no art. 59 da Lei 8.383/91.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.839 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000261/2009-12

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação, de
acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em
26/04/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 166.
Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
29/04/2013 (segunda-feira), encerrando-se em 28 de maio de 2013.
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado em 31/05/2013, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação (fl. 157).
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital